Tribunal: TJES
Processo: 0038635-86.2017.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Exclusão - ICMS; Repetição de indébito
Data de julgamento: 2026-06-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0038635-86.2017.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: RICARDO SEGOVIA BONACOSSA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS N° 0038635-86.2017.8.08.0024

RECORRENTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO;

RECORRIDO: RICARDO SEGOVIA BONACOSSA;

V O T O

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. ENERGIA ELÉTRICA. SELETIVIDADE. ESSENCIALIDADE. ALÍQUOTA BÁSICA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. TEMA 905 STJ. SÚMULA 188 STJ. VRTE.
DIREITO DE COMPENSAÇÃO. SÚMULA 461 DO STJ.

OPÇÃO DO CONTRIBUINTE
.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.

Relatório

Adotando o relatório produzido em sentença, em síntese
a parte Autora pleiteou
a exclusão, na base de cálculo do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) de energia elétrica, da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) e da Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST), e cobrança de PIS/COFINS na fatura apresentada pela concessionária de energia elétrica, com os consectários daí decorrentes na restituição de valor(es) adimplido(s) sob tal(ais) rubrica(s) / indenização(ões). Além disso, pleiteia-se a redução da alíquota do ICMS incidente sobre a comercialização de energia elétrica à 7% (sete por cento), ou, ad argumentandum fantum, não sendo a hipótese, para a alíquota geral de 17% (dezessete por cento), pelos fundamentos jurídicos a seguir explanados, bem como em respeito aos princípios da Essencialidade e Seletividade.

O Juízo de Origem
JULGOU PROCEDENTES EM PARTE

os pedidos da inicial, conforme o dispositivo:

ANTE TODO O EXPOSTO:

i] no que se reporta a(o) PIS/COFINS, julgo extinta esta parcela do feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil (Lei n.º 13.105/2015);

[ii] no que se refere a(o) TUSD/TUST, julgo improcedente a pretensão autoral e extinta esta parcela do feito;

[iii]julgo parcialmente procedente a pretensão autoral, para reconhecer o direito da parte requerente à aplicação da alíquota básica de ICMS em suas faturas de energia elétrica ao patamar de 17%, com a restituição dos valores recolhidos, porém simples (ausência de má-fé), desde os 05 anos anteriores ao ajuizamento da presente ação. Juros de mora pelos índices oficiais da caderneta de poupança, contados a partir da citação e correção monetária pela TR, a contar do ajuizamento da ação, ambos até 08/12/2021. Após a data de 09/12/2021, juros e correção monetária pela SELIC, acumulada mensalmente, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021.

Julgo extinto o feito, com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei n.º 13.105/2015).

Irresignado, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO interpôs Recurso inominado pedindo pela reforma da sentença alegando principalmente que a TR já foi declarada inconstitucional para atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública, pelo Supremo Tribunal Federal, devendo ser aplicado o VRTE. Por fim, a r. Decisão também teria desconsiderado o pedido da parte autora para que eventuais valores tidos como devidos, sejam objeto de compensação/creditamento.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o apenas em seu efetivo devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43, da Lei 9.099/95.

Em relação ao pedido de utilização de VRTE para atualização monetária, argumenta o Recorrente que a r. decisão não considerou o inteiro teor da tese firmada no julgamento do Tema 905 do STJ que determina que, nas condenações judiciais de natureza tributária, a correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébito devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso, qual seja o VRTE no estado do Espírito Santo. Aduz ainda que ao fixar juros de mora desde a citação, o Juízo não observou o teor da súmula 188/STJ.

O Juízo de Origem fixou
“(...) os juros de mora pelos índices oficiais da caderneta de poupança, contados a partir da citação e correção monetária pela TR, a contar do ajuizamento da ação, ambos até 08/12/2021. Após a data de 09/12/2021, juros e correção monetária pela SELIC, acumulada mensalmente, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021.”

O recurso merece provimento. A sentença recorrida fixou a correção monetária pela TR e juros pela caderneta de poupança até dezembro de 2021. No entanto, tal critério afronta o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no
Tema Repetitivo 905
, que estabelece o princípio da simetria no campo tributário.

Conforme a tese firmada:

"Em se tratando de repetição de indébito de tributos estaduais ou municipais, os juros de mora e a correção monetária devem seguir os mesmos índices adotados pelo ente federativo para a cobrança de seus créditos tributários pagos em atraso."

No Estado do Espírito Santo, a atualização dos créditos tributários é regida pelo
VRTE (Valor de Referência do Tesouro Estadual)
, conforme a Lei Estadual nº 7.001/2001. Portanto, a aplicação da TR (índice já declarado inconstitucional pelo STF no Tema 810 para fins de correção monetária) deve ser afastada, adotando-se o VRTE até a entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 113/2021.

Entendo que também houve equívoco na r. sentença ao fixar os juros de mora a partir da citação. Em matéria de repetição de indébito tributário, aplica-se o teor da
Súmula 188 do STJ
, que dispõe:

"Os juros moratórios, na repetição do indébito tributário, são devidos a partir do trânsito em julgado da sentença."

Este entendimento está em consonância com o art. 167, parágrafo único, do Código Tributário Nacional. Assim, a reforma é impositiva para que os juros incidam apenas após o trânsito em julgado, e não da citação.

Por fim,

sobre a compensação tributária, a pretensão recursal deve ser analisada à luz da Súmula 461 do STJ

.

O reconhecimento do indébito tributário confere ao contribuinte o direito de optar pela compensação ou pela restituição (via precatório ou requisição de pequeno valor)

.

Portanto, sendo procedente a ação, abre-se ao contribuinte a opção pela via administrativa para compensação ou restituição, ou pela via judicial para recebimento do crédito

.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, Ante o exposto,
VOTO no sentido de CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, para reformar a sentença nos seguintes termos:

Alterar os índices de atualização:
Determinar que, até 08/12/2021, a correção monetária e os juros de mora sigam o índice utilizado pelo Estado na cobrança de seus tributos (
VRTE
), em observância ao Tema 905 do STJ;

Ajustar o termo inicial dos juros:
Fixar o trânsito em julgado como marco inicial para a incidência dos juros moratórios, nos termos da
Súmula 188 do STJ
;

Mantida a sentença nos demais termos, inclusive quanto à aplicação da taxa SELIC a partir de 09/12/2021 (EC 113/2021). Sem custas e honorários, ante o provimento recursal.

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)